Tribunal: STF
Processo: ARE 1605058
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INCIDÊNCIA DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal da Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, que, em 8.8.2024, não conheceu da Apelação Criminal n. 0501012-04.2019.8.05.0004, em acórdão com esta ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEVOLUTIBILIDADE RESTRITA DO RECURSO. SÚMULA 713 DO STF. VINCULAÇÃO AO TERMO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO. INCONFORMISMO NÃO DELIMITADO. NÃO CONHECIMENTO. 
01-A apelação, interposta contra decisão proferida pelo Júri, tem natureza restrita, de tal sorte que não se devolve ao Tribunal o conhecimento de todo o processo, mas apenas da matéria invocada pela parte no ato de interposição do recurso, limitada às hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 593, inciso III e suas alíneas, do CPP. 
02-Após a condenação do réu foi consignado, como fundamento do recurso, a norma prevista no art. 600 do CPP e que, sabidamente, trata de outra matéria, qual seja, a faculdade de oferta de razões recursais diretamente no Tribunal de Apelação. 
03-Não havendo a defesa delimitado, no termo de interposição do Apelo, os motivos de inconformismo, torna-se inviável o conhecimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 1.318).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Segunda Câmara Criminal da Primeira Turma do Tribunal estadual contrariado o inc. LIV do art. 5º da Constituição da República e a Súmula n. 713 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1.339).

Argumentou que “os direitos e garantias do acusado e, até mesmo, do investigado, não podem ser relativizados na persecução penal, portanto, o procedimento de reconhecimento pessoal, constante do artigo 226 do Código de Processo Penal não pode ser feito às expensas do descumprimento legal, pois isso acarreta em violação ao Princípio Constitucional do Devido Processo Legal” (fl. 7, e-doc. 1.339).

Afirmou que “o Recorrente, em sede de inquérito policial, fora ‘reconhecido’, mediante apresentação de uma foto para um dos corréus. O investigador de polícia, que confirmou ter realizado o reconhecimento fotográfico indevidamente, no curso da sessão plenária, através de um aparelho celular, mostrou foto do Recorrente a um dos executores detidos, de maneira informal” (fl. 8, e-doc. 1.339).

Sustentou que “o reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado de maneira ‘informal’ e, em vista disso, fora dos ditames da lei processual certamente rompe com a cadeia de custódia da prova. Ainda que a prova seja repetida em juízo, com o fito de ratificar ou não o reconhecimento, fato é que tal produção será viciada e não atenderá aos objetivos pretendidos pelo devido processo legal” (fl. 13, e-doc. 1.339).

Realçou que “a despeito de o juiz sentenciante ter assentado a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, tal deliberação não merece subsistir, em virtude de valoração dúplice de conjunturas próprias do tipo penal em questão” (fl. 17, e-doc. 1.339).

Pediu fosse “conhecido e provido este Recurso Extraordinário para, na matéria constante dessas razões recursais: 
a) Reconhecer a mera irregularidade da ausência de indicação do art. 593, III e suas alíneas no termo ou na petição do recurso e, consequentemente, afastar a incidência da Súmula 713 do STF; 
b) Reconhecer a nulidade por violação do Princípio do Devido Processo Legal (art. 5º, LIV, CF/88) e, neste passo, anular a ação penal a partir da produção da prova viciada, em contraponto ao art. 226 do Código de Processo Penal;
c) Subsidiariamente, reformar o acórdão realizando a correta dosimetria da pena, observado o patamar de valoração de 1/6 definido pelo STJ no entendimento firmado pela 5ª Turma, no AgRg no HC 843.477/SP de Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 2/10/2023, como proporcional para cada circunstância judicial negativa” (fls. 29-30, e-doc. 1.339).

O Ministério Público da Bahia apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo o conhecimento e o provimento do recurso, para ser afastada a Súmula n. 713 deste Supremo Tribunal (e-doc. 1.353).

3. Em 2.10.2024, no juízo de admissibilidade, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia inadmitiu o recurso extraordinário, pela ausência de preliminar de repercussão geral (e-doc. 1.354).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assevera “a existência do prequestionamento, visto que os requisitos impostos pela legislação processual para admissão e processamento do recurso extraordinário estão satisfatoriamente cumpridos” (fl. 5, e-doc. 1.366).

Salienta “que não há mais recursos ordinários a serem interpostos para discutir a matéria aventada e, nessa linha intelectiva, demonstrada a violação ao Princípio do Devido Processo Legal (art. 5º, LIV da CF/88) e ao Princípio da Proporcionalidade. Portanto, a via eleita pelo agravado é adequada, vez que fundamentada no art. 102, III, ‘a’ da Constituição Federal de 1988” (fl. 5, e-doc. 1.366).

Pede, “caso não se exerça o juízo de retratação, (...) o conhecimento e o provimento do presente agravo em recurso extraordinário, permitindo o seu trâmite e, ainda, requerendo a partir da análise do mérito do recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, ‘b’, do Código de Processo Civil, o provimento do recurso extraordinário anteriormente interposto, para, na matéria constante das suas razões recursais: 
a) Reconhecer a mera irregularidade da ausência de indicação do art. 593, III e suas alíneas no termo ou na petição do recurso e, consequentemente, afastar a incidência da Súmula 713 do STF;
b) Reconhecer a nulidade por violação do Princípio do Devido Processo Legal (art. 5º, LIV, CF/88) e, neste passo, anular a ação penal a partir da produção da prova viciada, em contraponto ao art. 226 do Código de Processo Penal; e 
c) Subsidiariamente, reformar o acórdão realizando a correta dosimetria da pena, observado o patamar de valoração de 1/6 definido pelo STJ no entendimento firmado pela 5ª Turma, no AgRg no HC 843.477/SP de Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 2/10/2023, como proporcional para cada circunstância judicial negativa” (fl. 6, e-doc. 1.366).

O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões, pleiteando o provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 1.371).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. O agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada relativo à ausência de repercussão geral. Tampouco demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.

Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide na espécie a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas, associação, uso de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Inadmissão do recurso extraordinário. Desconstituição dos fundamentos. Necessidade. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir, especificamente, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual, para não admitir o recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.488.406-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.6.2024).

7. No recurso extraordinário, não há preliminar de repercussão geral de questão constitucional.

A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, e não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. (...) INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.228.143-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 
3. Latrocínio na forma tentada. Art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal. Corrupção de menores. Art. 244-B da Lei 8.069/1990. 
4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)
7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.378.101-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2024).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral
das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 
2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do
art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 
3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE
n. 1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).

8. Sobre a alegada contrariedade ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional, com estas razões:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE
n. 1.593.966-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.5.2026).

“Direito processual penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Busca e apreensão. Ingresso domiciliar sem mandado judicial. Incidência das Súmulas 284 e 279 do Supremo Tribunal Federal. Aplicação do Tema 660 da repercussão geral. Tema 280 da repercussão geral. Agravo regimental a que se nega provimento. (...) 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no ARE 748.371 (Tema 660), afastou a existência da repercussão geral na controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. (...) IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.574.329-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 12.2.2026).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Associação para o tráfico de drogas. Falsidade ideológica. Art. 35 c/c o art. 40, incisos III, IV, V e VI, ambos da Lei 11.343/2006; e art. 299 do Código Penal. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que acolheu parcialmente os embargos infringentes opostos pelo ora agravante. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.
5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 7. Alegação de ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que se rejeita. 8. Precedentes. IV. Dispositivo: 9. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.547.449-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.6.2025).

9. O pleito de revisão da dosimetria imposta pelo juízo sentenciante, na espécie, não foi apreciado pelo Tribunal estadual no acórdão impugnado.

Também não foram opostos embargos de declaração contra o acórdão recorrido para comprovar ter havido prequestionamento, no momento processual adequado. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.466.361-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.2.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. (...) OFENSA AO ART. 5º, XI, LVI e LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279, 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.536.660-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.5.2025).
 
“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de entorpecentes e receptação. Ausência de prequestionamento. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas nº 279, 280 e 282/STF. 
1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. (...) 
3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE
 n. 1.464.179-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.2.2024).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 37, XIX E XX, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.(...) RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. (...)
4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.085.723-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2019).

10. Ainda que fosse possível superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.
11. No julgamento da Ação Penal de Competência do Júri n. 0501012-04.2019.8.05.0004, a Primeira Vara Criminal da comarca de Alagoinhas/BA fixou a pena de dezenove anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado, sob estes fundamentos:
“INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSIMETRIA – ANTÔNIO ROBERTO FREITAS VALVERDE JÚNIOR – Art. 121, § 2º, I, III, IV e VI do Código Penal.
Evidenciadas a autoria e materialidade, passo à dosimetria da pena, apreciando as circunstâncias judiciais insculpidas no art. 59 do CP:
A culpabilidade: resta seriamente demonstrada, com alto índice de reprovabilidade. Crime que demonstrou um elevado grau de frieza e perversidade. O réu podia e devia agir de modo diverso e dentro da lei, mas optou pela conduta ilícita e deve suportar, penalmente, o ônus de sua conduta. Avaliação negativa.
Antecedentes do réu: nada consta. Avaliação positiva;
A conduta social do réu: à época do crime era boa, logo a avaliação desta circunstância é positiva;
A personalidade do agente: como o Juízo não dispõe de estrutura nem de profissionais das áreas da psicologia ou da sociologia não é possível fazer uma análise da personalidade do réu;
Motivos do crime: o motivo do crime já constitui uma qualificadora. Avaliação neutra;
As circunstâncias do crime e comportamento da vítima: a vitima em nada contribuiu para a conduta do réu. Avaliação negativa. A vítima estava em sua casa, jamais pensou que receberia a visita de terceiros que a matariam naquele dia. Avaliação negativa;
As consequências do crime: a vítima foi morta quando contava com 35 (trinta e cinco) anos de idade. Era uma pessoa bem relacionada na sociedade alagoinhense sendo bem querida por todos. Tinha uma vida inteira para viver mas teve sua morte brutalmente antecipada. A morte de ROSÂNGELA GOMES COSTA, em 20/04/2017, consternou e comoveu a sociedade alagoinhense causando uma revolta e uma tristeza ainda hoje lembradas.
Fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Registro que no cômputo da pena base entrou apenas a qualificadora do feminicídio. A outra qualificadora será computada como circunstância agravante.
Na 2ª fase da dosimetria, registro que não incide nenhuma circunstância atenuante. Incidem as agravantes elencadas no art. 61, Inciso II, alíneas a da Lei Substantiva Penal e também a agravante prevista no art. 62, Incisos I, III e IV do mesmo Estatuto Normativo. Por tais razões, acrescento 3 (três) anos de reclusão à reprimenda. Pena intermediaria estabelecida em 19 (dezenove ) anos de reclusão.
Na 3ª fase da dosimetria registro que não concorre qualquer causa especial de aumento ou de diminuição de pena. Reprimenda que se fixa, em caráter definitivo, em 19 (dezenove ) anos de reclusão” (fls. 6-7, e-doc. 1.289).

12. Para rever a conclusão adotada pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Alagoinhas/BA, com revisão da dosimetria da pena imposta ao agravante, seria necessária análise do conjunto fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 

A apreciação do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 59 do Código Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.582.159-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...) PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.496.265-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (...)
3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.452.049-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 17.10.2023).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 

13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora